Tribunal: TJSP
Processo: 2003050-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de imissão na posse. Decisão agravada que concedeu liminarmente imissão na posse. Concessão de efeito suspensivo a este agravo. Todavia, o mandado de imissão na posse já havia sido cumprido, em Primeira Instância, por ocasião da comunicação da concessão do referido efeito. Inadequação da decisão que reanalisou, sem razão, o pedido de liminar que já

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de imissão na posse. Decisão agravada que concedeu liminarmente imissão na posse. Concessão de efeito suspensivo a este agravo. Todavia, o mandado de imissão na posse já havia sido cumprido, em Primeira Instância, por ocasião da comunicação da concessão do referido efeito. Inadequação da decisão que reanalisou, sem razão, o pedido de liminar que já havia sido indeferido. Aplicação analógica do artigo 1.013, §3o do CPC. No caso, contudo, não se mostraria adequada a mera anulação da decisão, com reestabelecimento da situação de fato, para posterior análise do pedido, uma vez que já estabelecido o contraditório. Nesse contexto, os requisitos para a tutela de urgência concedida em Primeira Instância foram preenchidos pela parte autora. Réu que não evidenciou o risco de dano inverso. Embora o agravante alegue usucapião como defesa, os elementos iniciais dos autos não demonstram existência de posse mansa e pacífica pelo período alegado. Ausência de prova inicial de que residia no imóvel. Decisão convalidada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32279a).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003050-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
CARLOS CELSO RODRIGUES, é agravado AMILTON BONATO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
2
VOTO No
: 32279a
AGRAVO No
: 2003050-05.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 4a VARA CÍVEL
AGTE.
: CARLOS CELSO RODRIGUES
AGDO.
: AMILTON BONATO
JUIZ DE ORIGEM: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Ação de imissão na posse. Decisão agravada que concedeu
liminarmente imissão na posse. Concessão de efeito suspensivo a
este agravo. Todavia, o mandado de imissão na posse já havia sido
cumprido, em Primeira Instância, por ocasião da comunicação da
concessão do referido efeito. Inadequação da decisão que
reanalisou, sem razão, o pedido de liminar que já havia sido
indeferido. Aplicação analógica do artigo 1.013, §3o do CPC. No
caso, contudo, não se mostraria adequada a mera anulação da
decisão, com reestabelecimento da situação de fato, para posterior
análise do pedido, uma vez que já estabelecido o contraditório.
Nesse contexto, os requisitos para a tutela de urgência concedida
em Primeira Instância foram preenchidos pela parte autora. Réu
que não evidenciou o risco de dano inverso. Embora o agravante
alegue usucapião como defesa, os elementos iniciais dos autos não
demonstram existência de posse mansa e pacífica pelo período
alegado. Ausência de prova inicial de que residia no imóvel.
Decisão
convalidada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”(v.32279a).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
imissão na posse (processo no 1004901-05.2019.8.26.0268),
proposta por AMILTON BONATO em face de CARLOS
CELSO RODRIGUES e JOSÉ GOMES DE SOUZA, que
deferiu liminarmente a tutela de imissão na posse.
A parte ré alega o não preenchimento dos
requisitos para a tutela de urgência; também porque a decisão não
considerou a existência de ação de usucapião ou a anterior ação de
reintegração de posse; o autor tenta induzir o Juiz em erro; o
agravante detém a posse mansa e pacífica; se imitido na posse o
agravado vai desfazer o lar do agravante. Busca a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
3
decisão para revogar a liminar, bem como a concessão da
gratuidade. Recurso tempestivo.
Dispensado o preparo, porque o pleito não
foi analisado na origem.
O efeito suspensivo foi concedido pelo
eminente Desembargador ALEXANDRE MARCONDES, no
impedimento ocasional deste relator (fls. 77/79). Prevenção pelo
processo no 2250074-79.2019.8.26.0000.
Resposta às fls. 83/128. O autor alega
perda do interesse recursal às fls. 213/217 pelo cumprimento da
liminar. O réu apresentou manifestação às fls. 221/233.
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte do agravado (fls. 280/281).
Julgamento em conjunto com os ED. no
2250074-79.2019.8.26.0000/50000.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
De plano, não há que se falar em perda do
objeto do recurso, porque o cumprimento da decisão recorrida não é
razão para a perda do objeto de recurso, mormente porque a tutela é
reversível.
Cuida-se de ação reivindicatória com
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, com liminar,
ajuizada por Amilton Bonato em face de Carlos Celso Rodrigues
e José Gomes de Souza.
Pelo que se infere da inicial da ação
reivindicatória, o autor afirma ter cedido imóvel em comodato para
o réu JOSÉ GOMES DE SOUZA, que não o devolveu após o
prazo de três anos estipulado entre as partes, a contar de julho de
2016. O réu foi notificado em 09/10/2019, nos autos do processo no
1003750-04.2019.8.26.0268. Constatou, em 22/10/2019, também a
presença do segundo réu, CARLOS CELSO RODRIGUES, no
imóvel. Este segundo réu, por sua vez, ingressou com ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
4
usucapião (processo no 1004742-62.20198.8.26.0268).
Em 04/11/2019 a Magistrada Debora
Custódio Santos postergou a análise do pedido liminar para
momento após a audiência de justificação, agendada para o dia
29/01/2020.
A parte autora interpôs agravo de
instrumento
no
2250074-79.2019.8.26.0000,
devidamente
informado na origem às fls. 113/114. Este relator ao analisar o
pedido de antecipação da tutela recursal assim considerou:
“Pelo que se infere da inicial da ação
reivindicatória, o autor afirma ter cedido imóvel em
comodato para o réu JOSÉ GOMES DE SOUZA, que não o
devolveu após o prazo de três anos estipulado entre as
partes, a contar de julho de 2016. O réu foi notificado em
09/10/2019
nos
autos
do
processo
no
1003750-04.2019.8.26.0268.
Constatou, em 22/10/2019, também a presença
do segundo réu, CARLOS CELSO RODRIGUES, no
imóvel. Este segundo réu, por sua vez, ingressou com ação
de usucapião (processo no 1004742-62.20198.8.26.0268).
A tutela requerida para imissão na posse foi
rejeitada pela decisão agravada, por entender necessária a
formação do contraditório.
De fato, a situação não está suficientemente
esclarecida. O autor comprova propriedade do imóvel (fls.
22/27 de origem) e que registrou sua versão dos fatos em
Boletim de Ocorrência (fls. 54/55).
Não há, contudo, prova inconteste da existência
de relação de comodato com um dos réus. O segundo deles
ingressou em Juízo com uma ação de usucapião, pretensão
que é naturalmente contrária à versão autoral. O contexto
conturbado desfavorece a pretensão de obter tutela
provisória antes da formação do contraditório.”
A
Juíza
Debora
Custódio
Santos
manteve a decisão às fls. 152 dos autos de origem.
O autor requereu tramitação prioritária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
5
juntou comprovante de pagamento de despesa (fls. 155 dos autos de
origem).
Sobreveio a decisão agravada, de fls.
162/164, proferida pelo Juiz Djalma Moreira Gomes Junior no
dia 09/01/2020, nos seguintes termos:
“Trata-se de ação de reivindicação sob o argumento de esbulho
possessório. Note-se que há um sistema de proteção à propriedade,
conferindo
ao
titular
do
domínio,
remédios
específicos,
correspondentes às pretensões dela irradiadas, e em razão de ter
sido perturbada. Assim, o titular de domínio tem, à sua disposição,
meios preventivos, defensivos e ofensivos, traduzidos nas mais
variadas ações, dentre elas, a reivindicatória, arrimada no direito
de seqüela do respectivo bem, conferindo-se meios para arrebatá-lo,
retomá-lo ou recuperá-lo. A reivindicação é a ação real que
compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que
injustamente a detém. A dita ação tem por causa o domínio. O
esbulho, a tirada da coisa de sob a posse do proprietário, é o motivo
do seu exercício. Não pode, pois, ser exercida senão por aquele a
quem pertence o domínio pleno, útil, resolúvel, ou consistente na
propriedade nua. Não resta dúvida de que somente reivindica quem
é dono e contra quem mal possui. O possuidor, portanto, só poderá
ser compelido a largar a posse quando houver prova de domínio
oferecida pelo seu contendor. Diante desses princípios, ao autor da
ação reivindicatória incumbe provar: a) o seu domínio sobre a coisa
e b) que o réu a retém de modo injusto. Conforme se depreende da
cópia da Matrícula Imobiliária de fls. 22/27 (matrícula M-79.602),
mas precisamente no R-6, que o autor adquiriu o imóvel de Adolpho
Hortmann Ramos Neto e de Waldemar Lúcio Machado em data de
13/01/2014. Assim, resta claro que o imóvel é de propriedade do
autor. Quanto à posse do réu José, de acordo com o BO de fl. 51,
este informou que "mora no local há 09 anos, tomando conta da
mesma", confirmando as alegações do autor de que cedeu o imóvel
ao réu José a título de comodato. Assim, com a notificação realizada
em outubro de 2018, houve a cessação do contrato de comodato e,
não ocorrendo a desocupação, restou devidamente caracterizado o
esbulho. Prosseguindo, anote-se que o réu José afirmou que não
deixou o imóvel por ter conhecido um "suposto herdeiro" chamado
Celso, que o orientou a não deixar o imóvel. Note-se que, conforme
consta da matrícula do imóvel, não há que se falar em eventual
herdeiros, já que a posse dos falecidos proprietários foi transferida
no ano de 1991, há quase trinta anos. Por fim, quanto ao réu Carlos
Celso, não há provas de que ele tenha a posse do imóvel há 30 anos,
já que, conforme relatado pelo próprio réu José, cuidava do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
6
para o autor. Ademais, quando da notificação judicial, não havia
outros ocupantes do imóvel. Assim, presentes os requisitos legais,
DEFIRO a liminar para determinar a imissão do autor na posse do
imóvel, de lá retirando os réus ou eventuais ocupantes, expedindo-se
o necessário. Libere-se a pauta de audiência e traslade-se cópia
desta decisão para os autos de usucapião no
1004742-62.2019.8.26.0268. Cumpra-se com urgência.”
Interposto este agravo de instrumento, o
efeito suspensivo foi concedido pelo eminente Desembargador
ALEXANDRE MARCONDES, no impedimento ocasional deste
relator, no dia 15/01/2020. A decisão possui o seguinte conteúdo:
“2.- Compulsando os autos de origem, vê-se que
a análise do pedido de concessão de liminar de imissão de posse
havia sido inicialmente postergada até a realização da audiência
de justificação, agendada para o dia 29 de janeiro de 2020 (fl. 112
dos autos de origem).
Referida decisão ensejou a interposição, pelo
agravado,
do
Agravo
de
Instrumento
no
2250074-79.2019.8.26.0000, distribuído à relatoria do eminente
Desembargador Viviani Nicolau em 06 de novembro de 2019. E ao
apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal lá
formulado, o eminente Desembargador Relator proferiu a seguinte
decisão:
(...)
Ora,
as
circunstâncias
identificadas
pelo
eminente Desembargador Viviani Nicolau seguem inalteradas
anote-se: nenhum pedido inédito foi formulado entre a primeira
decisão recorrida e aquela objeto deste agravo , pelo que a
reconsideração (de decisão de outro magistrado) feita pelo MM.
Juiz de Direito a quo aparenta ser ao menos questionável.
Quanto ao mais, sendo inequívoco o risco ao qual
estará sujeito o agravante e sua família com a ordem
(potencialmente equivocada) de abandono do imóvel, reputo
preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único, e 1.019,
I, do Código de Processo Civil e, ad referendum do eminente
Desembargador Relator Viviani Nicolau, defiro o efeito suspensivo
ao recurso. Comunique-se esta decisão ao juízo de origem, com
urgência.”
Todavia, o mandado de imissão na posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
7
já havia sido cumprido.
Em seguida, o MM. Juiz a quo, assim
decidiu às fls. 204 e 263:
“Fls. 201/203: Ciente da decisão monocrática proferida no Agravo
de Instrumento 2003050-05.2020.8.26.0000, que deferiu o efeito
suspensivo ao recurso. Considerando que a decisão recorrida já
havia sido cumprida, para eventual providência considerada
necessária, aguarde-se eventual ordem do e. Tribunal de Justiça”
“Trata-se de ação possessória, com decisão inicial de designação
de audiência prévia de justificação, sobre a qual foi interposto
recurso de agravo de instrumento. Pois bem. Recentemente, ao
assumir a titularidade da 4a vara desta Comarca, este Magistrado
passou a reanalisar os pedidos de liminar pendentes de apreciação,
com
designação
de
audiências
de
justificação.
São
aproximadamente 8 (oito) casos e os atos estavam marcados na
pauta ordinária de audiências. Se realizariam alguns meses,
respectivamente, depois da designação dos atos. Um dos processos
reanalisados é o presente caso. Primeiramente, anote-se que, antes
da noticiada concessão de efeito suspensivo, não há nos autos
qualquer notícia de recebimento ou de decisão proferida nos autos
do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora,
razão pela qual este julgador, com base nos documentos juntados
aos autos e entendendo presentes os requisitos para apreciação do
pedido sem a audiência de justificação, proferiu a decisão de fls.
162/164.Com efeito, em que pese o entendimento do Magistrado que
designou a audiência de justificação, este julgador, mediante
minuciosa análise dos documentos que instruíram o pedido inicial,
concedeu a liminar, devidamente fundamentada. Acrescente-se que,
conforme explicado, este julgador desconhecia a decisão proferida
no recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, já
que não colecionado aos autos. No mais, como a decisão agravada
já foi devidamente cumprida, cumpra-se a decisão de fl. 204.Intime-
se.
Com
efeito,
inicialmente,
importa
considerar que a anterior decisão proferida na origem já havia
afastado o pleito liminar, o que foi confirmado pela não concessão
do efeito ao agravo de instrumento e posterior acórdão. Por isso,
inadequada a decisão recorrida ao rever a anterior decisão,
mormente porque não havia qualquer alegação nova a ensejar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
8
medida, também porque havia nos autos de origem a informação de
que pendia recurso sobre o tema.
Por outro lado, é importante considerar
que a imissão na posse já foi efetivada.
Assim, não se mostraria adequada a mera
anulação da decisão recorrida, com retorno ao estado anterior, para
que, em seguida, sobreviesse nova análise do pleito, até porque, já
foi estabelecido o contraditório. Assim, razoável a aplicação
analógica do artigo 1.013, §3o do CPC/15.
Diante disso, cumpre a análise da tutela de
urgência. Quanto ao ponto, pese a notícia de existência de
anteriores ações possessórias, fato é que, na presente ação se discute
o domínio para obtenção da posse, enquanto àquelas discutiram a
posse. Assim, não se constata interferência daquelas demandas no
julgamento da presente.
No que tange à tutela provisória, quanto à
urgência, o autor alega o risco da demora pela impossibilidade do
exercício de todas as prerrogativas decorrentes da propriedade. Por
sua vez, o réu afirma que foi retirado injustamente do seu lar.
Quanto à probabilidade do direito, o autor alega que a posse do réu
é injusta e que é titular do domínio. O réu alega a usucapião como
matéria de defesa.
A prova da propriedade do autor consta às
fls. 22/27 dos autos de origem.
O réu, por sua vez, não acostou aos autos,
elementos a demonstrar que estabeleceu residência para fins de
moradia no imóvel, motivo pelo qual não é possível constatar o
perigo da demora inverso.
Ao se debruçar quanto ao direito que
ampara a ação reivindicatória, o eminente Desembargador
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO assim ensina:
“A parte final do art. 1.228 reserva a ação reivindicatória
para o proprietário reaver a coisa 'do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha'. (...) Vale destacar
que a expressão injustamente a possua, para efeito
reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2003050-05.2020.8.26.0000 -Voto no 32279a - DVN
9
simples efeito possessório. (...) Já para efeito da
reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a
justifica-la, sem um título, que permita ao possuidor manter
consigo a posse da coisa alheia.” (in Código Civil
Comentado, Coordenador Ministro CEZAR PELUSO, 11a
edição, p. 1.131/1.132).”
Diante disso, quanto à probabilidade do
direito, diante dos documentos que cada parte acostou nos autos de
origem, verifica-se que, realmente melhor sorte assiste à parte
autora. Os elementos iniciais, em análise própria ao estágio de
cognição, não se mostram suficientes para evidenciar o caso de
usucapião rural (cf. o agravante alegou no recurso), já que não se
constata que a área é rural, tampouco que o réu a tornou produtiva.
Além disso, não se constata prova inicial clara quanto à posse por
quinze anos, não se mostrando o documento de fls. 288 (da origem)
elemento suficiente para demonstrar que o requerido tinha a coisa
em seu poder de fato. Tampouco os documentos anexados às fls.
235/240 fazem a referida prova, por serem lacunosos.
Além disso, não se constata, nesse
momento, efetivo título a amparar a posse do recorrente, que, em
princípio, se mostra injusta para efeito reivindicatório.
Assim, é o caso de convalidar a tutela de
urgência que imitiu o autor na posse do bem, conforme as razões
acima explicitadas.
Evidentemente que a tutela é apenas
provisória, podendo ser revista na hipótese do artigo 296 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator